Tribunal: TJSP
Processo: 2278492-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Não ocorrência – Registrada expressamente no v. acórdão a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada impossibilidade de suportar o custo do processo – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Não ocorrência – Registrada expressamente no v. acórdão a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada impossibilidade de suportar o custo do processo – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.